Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706923-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RILDO PAULO DA SILVA DECISÃO Trata-se de reiteração de pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento dos valores do vencimento da parte recorrida autora. Com efeito, o acórdão proferido por esta E. Turma Recursal (ID 39649214) não altera os requisitos do art. 300 do CPC, que já não estavam presentes nestes autos. Dessa feita, ante a ausência dos requisitos processuais indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator